Tribunal: STF
Processo: AI 792092
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Disso decorre que a agravante não logrou desincumbir-se do ônus que lhe cabia. Precedentes.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.